Tribunal: TJES
Processo: 0000476-12.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000476-12.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM DA CONCEICAO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. HISTÓRICO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO. LIAME FÁTICO E TEMPORAL. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO DA MINORANTE. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os registros de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, praticados em período próximo ao delito apurado, constituem fundamento idôneo para afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A incidência da minorante do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, entre eles a ausência de dedicação a atividades criminosas.

4. O histórico infracional do agente pode ser utilizado para afastar o tráfico privilegiado quando houver fundamentação concreta demonstrando gravidade dos atos pretéritos e proximidade temporal com o delito apurado.

5. Os registros de dois atos infracionais recentes análogos ao tráfico de drogas, praticados em curto lapso temporal e devidamente documentados nos autos, evidenciam dedicação do recorrente à mercancia ilícita de entorpecentes.

6. A ausência de comprovação de atividade lícita habitual e a existência de elementos concretos indicativos de reiteração delitiva impedem o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

____________________

Tese de julgamento
: 1. O histórico de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas pode fundamentar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, desde que demonstrado liame fático e temporal com o delito apurado. 2. A prática reiterada de atos infracionais relacionados à traficância evidencia dedicação a atividades criminosas e impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º, e art. 40, III; Código Penal, art. 33, § 2º, “b”; Lei nº 12.594/2012, art. 46, § 1º; Lei nº 12.594/2012, art. 1º, § 2º, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral; STJ, EREsp nº 1.916.596/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 08.09.2021; STJ, AgRg no HC nº 911.430/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.11.2024, DJe 25.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 916.131/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 13.11.2024, DJe 18.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000476-12.2024.8.08.0030

APELANTE:
WILLIAM DA CONCEIÇÃO DE JESUS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
WILLIAM DA CONCEIÇÃO DE JESUS

em face da r. sentença de id 19896577, proferida pelo Juízo de 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que, nos autos da ação penal em epígrafe, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões de id 19896596, a defesa requer, em síntese, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Contrarrazões pelo Ministério Público no id 19896600, pugnando pela manutenção integral do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 20003896, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Consta da denúncia que, no dia 23 de maio de 2024, por volta das 15h20min, na Rua Artur Bernardes, bairro Shell, em frente ao estabelecimento comercial “Quilão”, no município de Linhares/ES, o denunciado guardava, trazia consigo e expunha à venda substâncias entorpecentes, sem autorização legal.

Segundo a acusação, policiais militares realizavam patrulhamento tático em razão de informações de inteligência acerca da atuação de indivíduo conhecido como “Wandinho”, apontado como responsável pelo gerenciamento do tráfico local a partir do sistema prisional. Durante a diligência, os militares visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita, os quais fugiram ao perceber a aproximação da viatura.

O recorrente foi alcançado no momento em que ingressava no estabelecimento “Quilão”, sendo apreendidos em sua posse R$ 162,10 (cento e sessenta e dois reais e dez centavos) em notas fracionadas, além de um aparelho celular. Em seguida, no local onde os suspeitos se encontravam inicialmente, os policiais localizaram 7 (sete) buchas de maconha embaladas e prontas para comercialização.

Em razão do quadro fático acima delimitado e, após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, sobreveio a r. sentença ora combatida, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, nos moldes anteriormente delineados.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do réu, passo à análise do mérito recursal.

Pois bem. A materialidade delitiva encontra-se suficientemente comprovada nos autos pelo Boletim de Ocorrência Policial nº 54636681, pelo Auto de Apreensão, pelo Auto de Constatação Provisório e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, o qual atesta a presença de tetrahidrocanabinol (THC) no material apreendido.

No tocante à autoria, o próprio apelante, em interrogatório judicial, confessou a prática da traficância, relatando que se dirigiu ao bairro para adquirir entorpecentes e que, ao perceber tratar-se de “dinheiro fácil”, aceitou a proposta de permanecer no local realizando a comercialização das drogas. Admitiu, ainda, que o numerário apreendido em sua posse era proveniente de três vendas efetuadas naquele mesmo dia.

A confissão foi plenamente corroborada pelo depoimento do policial militar responsável pela ocorrência, o qual relatou ter visualizado o réu entregando entorpecente a um usuário e, na sequência, apreendido a droga já fracionada no local de onde o apelante tentou empreender fuga.

A defesa se insurge contra o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sustentando que o réu preenche todos os requisitos legais e que a consideração de histórico infracional violaria a presunção de inocência.

Acerca da aplicação do benefício do tráfico privilegiado, sabe-se que, para tanto, é necessário o preenchimento cumulativo de certos requisitos, quais sejam: (i) que o agente seja primário; (ii) de bons antecedentes; (iii) não se dedique às atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.

Na sentença recorrida, o juízo de Primeiro Grau negou a aplicação da referida minorante sob os seguintes fundamentos:

“Para concessão do benefício do tráfico privilegiado, faz-se necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam: ser o réu primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, e não integrar organização criminosa.

Analisando os autos, em especial a Relação de Processos por Pessoa do acusado extraída do Sistema E-Jud, verifico que o réu, recém-ingresso na maioridade penal, possui registros de dois recentes atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas (processos nº 0001071-45.2023.8.08.0030 e 5011040-96.2023.8.08.0030). Inclusive, a instauração da presente ação penal serviu de fundamento para a extinção dos referidos processos na Vara da Infância e Juventude, conforme sentenças juntadas aos autos sob os IDs 50069170 e 52767841, em consonância com o disposto no art. 46, §1º, da Lei nº 12.594/2012.

(...)

Diante do exposto, em consonância com o entendimento da referida instância superior, entendo que as reiteradas anotações infracionais do acusado, praticadas em um curto lapso temporal, evidenciam sua dedicação ao tráfico de drogas. Sendo assim, nego a benesse.”

Com efeito, inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (STF, RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral).

Contudo, compulsando os autos eletrônicos, constata-se que o recorrente ostenta em seu histórico a prática de dois recentes atos infracionais graves análogos ao crime de tráfico de drogas (processos nº 0001071-45.2023.8.08.0030 e 5011040-96.2023.8.08.0030).

Acerca da temática, assevera-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1.916.596/SP, adotou o entendimento de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

A referida orientação condicionou a utilização dos registros da justiça da infância e juventude para o afastamento da causa de diminuição de pena

à demonstração de liame fático e temporal entre o ato infracional e o crime de tráfico de drogas
. A propósito, vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE AFASTAMENTO COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS. PREVALECIMENTO DE ENTENDIMENTO INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE EM CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA DESIGNADA PARA REDIGIR O ACÓRDÃO. TESE NÃO APLICADA AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS HÁBEIS A RECOMENDAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM, NO CASO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Consoante o § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena diminuída, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. Para que o agente possa ser beneficiado, é preciso preencher cumulativamente os requisitos. 2. Na esfera da Lei n. 8.069/1990, as medidas socioeducativas aplicadas em resposta a ato infracional cometido por adolescente possuem o objetivo de responsabilização quanto às consequências lesivas do ato, a integração social e garantia de seus direitos individuais e sociais, bem como a desaprovação da conduta infracional (art. 1.º, § 2.º, incisos I, II e III, da Lei n. 12.594/2012 – SINASE).
3. No entanto, apesar de a medida socioeducativa, impositiva e preponderantemente pedagógica, possuir certa carga punitiva, certo é que não configura pena e, portanto, não induz reincidência nem maus antecedentes. Nessa medida, é incompatível considerar o registro de anterior ato infracional, na terceira fase da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, como elemento caracterizador da dedicação do agente a atividades delituosas, obstando a minorante, equiparando a conduta a crime hediondo e recrudescendo a execução penal
. 4.
Vale dizer, o registro da prática de fato típico e antijurídico por adolescente (inimputável), que não comete crime nem recebe pena, atingida a maioridade penal, não pode ser utilizado como fundamento para se deduzir a dedicação a atividades criminosas, e produzir amplos efeitos desfavoráveis na dosimetria e execução da pena.
5.
No caso concreto, foi tida por inidônea a fundamentação que fez alusão genérica ao histórico infracional para concluir pela comprovação da dedicação às atividades criminosas, sobretudo porque nenhum outro dado foi extraído do conjunto probatório para respaldar a conclusão de que os agentes vinham se dedicando à atividade criminosa, o que tampouco foi possível identificar a partir da quantidade não expressiva de entorpecente
. 6.
No entanto, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, para fins de consolidação jurisprudencial e ressalvado o entendimento desta Relatora para o acórdão, entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.
7. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos.

(STJ, EREsp nº 1.916.596/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Re
l. p/ acórdão Mini. Laurita Vaz, Terceira Seção, J. 08.09.2021)

(grifei)

Extrai-se da fundamentação do acórdão acima que fora utilizada, a título exemplificativo, a situação do agente que, quando adolescente, respondeu por ato infracional
análogo ao tráfico de drogas
, agindo no
mesmo local
ou
associado às mesmas pessoas
,
em curto espaço de tempo
, circunstância que de certo revelaria a dedicação às atividades criminosas.

Em análise dos motivos utilizados no caso vertente, verifica-se que é utilizada alusão ao histórico infracional do acusado, acompanhada de fundamentação idônea a respeito de como os atos infracionais pretéritos foram cometidos em liame fático temporal próximo ao presente fato apurado.

Impende frisar, por oportuno, que a superveniente extinção dos referidos processos na Vara da Infância e Juventude não tem o condão de apagar o histórico de envolvimento do recorrente com a traficância. Conforme consignado na r. sentença, a extinção ocorreu com fulcro no artigo 46, § 1º, da Lei nº 12.594/2012 (SINASE), justamente em virtude da instauração da presente ação penal na Justiça Comum.

Trata-se, em verdade, de providência de economia processual e adequação da sanção, que não afasta a realidade fática de que o agente, desde a menoridade, vinha trilhando a seara delitiva, reforçando, por conseguinte, a conclusão de sua dedicação às atividades criminosas.

Dessa forma, a menção aos atos infracionais, somada a outros elementos que demonstrem, de forma cabal, a dedicação à atividade criminosa do acusado, justifica o óbice ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

Neste sentido, inclusive, é o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para a imposição da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, basta que o tráfico de drogas tenha ocorrido nas proximidades de qualquer dos estabelecimentos descritos na norma, sendo prescindível a comprovação de que o comércio de entorpecentes visava atingir estudantes ou qualquer frequentador dos locais indicados no referido preceito" (AgRg no AREsp 1846368/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 24/5/2021).
2. A Terceira Seção desta Corte Superior firmou jurisprudência no sentido de que somente quando demonstrada correlação fática e temporal entre o ato infracional e o crime de tráfico de drogas será possível de utilização dos registros da justiça da infância e juventude para afastar a aplicação do tráfico privilegiado. 3. No caso em análise restou suficientemente demostrada que desde a adolescência os agravantes se dedicavam a atividades relacionadas à mercancia ilícita de entorpecentes, havendo menção às inúmeras apreensões em flagrante durante a infância, seguido de diversas internações, tendo sido constatado registros recentes de antecedentes infracionais, o que justifica o afastamento do benefício.
4. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 911.430/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quint
a
Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024)

(grifei)

__________________

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "[...] o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração" (EREsp n. 1.916.596/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relatora para acórdão Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 8/9/2021, DJe de 4/10/2021). 2. O Tribunal estadual entendeu que a existência de ato infracional, análogo ao crime de tráfico de drogas e contemporâneo ao delito em pauta, evidencia a dedicação do agravante a atividades criminosas, o que obsta o reconhecimento da mencionada causa de diminuição.
[...]
4. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg no HC n. 916.131/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024)

(grifei)

Assim, denota-se ser suficiente a fundamentação utilizada em sentença para afastar a aplicação da minorante, pois faz alusão ao histórico infracional do agente para concluir pela comprovação da dedicação às atividades criminosas, sobretudo porque os dados foram extraídos do conjunto probatório para respaldar a conclusão de que o réu vinha cometendo atividades relacionadas à mercancia ilícita de entorpecentes.

Ressalta-se que para a concessão deste benefício, competiria ao recorrente demonstrar que desenvolve algum tipo de atividade laboral lícita e habitual, que não se dedica a práticas criminosas como meio de vida, de modo que o crime de tráfico de drogas a ele imputado fosse um evento isolado em sua vida, ônus do qual não logrou êxito em se desincumbir.

Considerando tais apontamentos, não se faz viável aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

A pena final, portanto, foi corretamente estabelecida em 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em conformidade com o art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.